Tribunal: TJSP
Processo: 2221355-82.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Não se visualizando desídia ou descuidado do Juízo que não contribuiu para a demora na tramitação do feito, senão decorrente da complexidade ínsita da causa, tem-se que não é caso de revogação da prisão cautelar sob o argumento de excesso de prazo na instrução.